Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602746-06.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR GOVERNADOR
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR GOVERNADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602746-06.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO JOSE DE ARRUDA
JUNIOR, CPF: 021.056.879-89, candidato ao cargo de Governador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
GOVERNADOR (RESPONSÁVEL)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78775
66
15/05/2020 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.063

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602746-06.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR GOVERNADOR
REQUERENTE: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
- OAB/PR56621
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE GRAVE E
QUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTA –
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas enseja a desaprovação
das contas quando impedir a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral.
Inteligência do artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A realização de despesas após a eleição desatende ao comando previsto no
artigo 35, da Res. TSE nº 23.553/2017, impedindo a efetiva fiscalização por parte
da Justiça Eleitoral quanto à correta arrecadação e destinação dos recursos que
movimentaram a campanha. No particular, os valores envolvidos representam
apenas 1,29% das despesas realizadas, de tal sorte que, por si só, não enseja a
desaprovação das contas.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 81, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº. 25.553.
4. As transferências de recursos estimáveis, realizadas a outros candidatos
prestadores de contas, mas por estes não informados, não devem levar o candidato
originário a se responsabilizar pela desídia dos beneficiários, mormente quando as
doações foram objeto dos respectivos recibos eleitorais, nos termos do art. 63, §
3º, II, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
5. Dívidas de campanha cuja assunção não é feita pela agremiação partidária
podem ensejar a rejeição das contas.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
Num. 7877566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR, candidato ao cargo de Governador nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
Na sequência, o candidato apresenta, voluntariamente, a prestação de
contas retificadora (id. 1814316 e ss.) e manifestação (id. 2776816).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas (id. 5581916).
Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação e nova
retificadora juntamente com documentos (ids. 5683366, 5742316, 5742316 e ss.), com
intuito de suprir as falhas apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer técnico opinando pela
desaprovação das contas (id. 5866916).
Manifestação final do candidato, com documentos, na ID. 5998666.
Parecer pós-conclusivo do setor técnico, concluindo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 6999066).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas do candidato (id. 7124616).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 7877566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
O número de votos recebido pelo prestador foi 705.976, ao passo que os
recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.237.429,26, sendo:
- R$ 176.982,51 de doações estimáveis em dinheiro;
- R$ 4.833.574,55 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;
- R$ 205.421,88 de Fundo Partidário; e
- R$ 21.450,32 de recursos de pessoas físicas.
O setor técnico opinou pela aprovação da prestação de contas com
aposição de ressalva, indicando:
a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
b) omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas em
exame e as constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, o que revela indício de
omissão de gastos eleitorais, em desatenção ao artigo 56, I, g, da Resolução TSE nº
23.553/2017;
c) recebimento de doações em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas inicial, mas não informadas à época, em contrariedade ao previsto
no artigo 50, §6º, da Res. TSE nº 23.553/2017, totalizando o montante de R$ 4.000,00
(quatro mil reais);
d) realização de despesas após a eleição, no valor de R$ 2.650,00 (dois
mil, seiscentos e cinquenta reais), infringindo o artigo 35 da Res. TSE 23.553/2017;
e) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC;
f) existência de variação entre as informações prestadas sobre as despesas
na prestação de contas parcial e final, divergência que totaliza o valor de R$ 17.598,98
(dezessete mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos);
g) realização de gastos eleitorais antes da data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informados à época;
h) transferências a outros candidatos que não foram registradas pelos
beneficiários em suas prestações de contas, revelando inconsistência nas informações
prestadas; e
Num. 7877566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

i) existência de dívidas de campanha.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante nos itens “a”, “c”, “f” e “g” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.

b) omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas
em exame e as constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, o que revela
indício de omissão de gastos eleitorais, em desatenção ao artigo 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissões de despesas relativa à contratação de fornecedores:
No caso do fornecedor CYBERWEB NETWORKS LTDA (nome de fantasia
Kinghost), em consulta ao sistema SPCE, tem-se que a despesa foi efetivamente
incluída na prestação de contas retificadora, e o valor pago com recursos da campanha,
sanando a irregularidade.
Num. 7877566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Com relação a SECULO XXI TURISMO LTDA e a AC BIO CONSULTORIA,
ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI ME (NF nº 1, no valor de R$
24.000,00, indicada como Secretaria de Estado da Fazenda do DF - empresa com
domicílio eleitoral em Brasília), as justificativas apresentadas pelo prestador não o
exoneram da obrigação de declarar a despesa.
Segundo o prestador (id. 5742466), a despesa com o fornecedor SECULO
XXI TURISMO LTDA não teria sido lançada porque corresponderia ao pagamento de
comissões para pagamento de ISSQN; e a da empresa AC BIO CONSULTORIA,
ASSESSORIA E GESTÃO DE PROJETOS EIRELI ME, não teria sido declarada porque
não teria existido qualquer prestação de serviço, motivo pelo qual foi apresentado o
distrato pelo candidato, com a previsão de cancelamento da nota fiscal emitida (id.
5743116).
Pois bem.
Para afastar a irregularidade de omissão de despesa obtida mediante a
circularização, a Resolução TSE nº 23.553/2017 estabelece a necessidade de se
apresentar o cancelamento da nota fiscal bem como esclarecimentos do fornecedor
(artigo 95, § 6º).
Em consulta ao sistema “divulgacaandcontas”, tem-se que todas as notas
fiscais em questão encontram-se ativas e foram emitidas em nome do candidato.
No particular do fornecedor SECULO XXI TURISMO LTDA, por mais que
as despesas se refiram à comissões não lançadas de serviços declarados pelo
candidato, não há indicativo de que o valor efetivamente pago pelo prestador nesses
serviços lançados abrangeria essas comissões omitidas nem foi apresentado qualquer
esclarecimento por parte do fornecedor nesse sentido.
Já a empresa AC BIO CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO DE
PROJETOS EIRELI ME, mesmo se comprometendo em cancelar a nota fiscal gerada, o
contrato de rescisão evidencia a existência de um serviço parcialmente prestado (“não
” e “
houve tempo hábil para a formalização
os instrumentos e serviços
de todos
o
” - id. 5743116),
contratante se dispõe a receber a reivindicação daquilo que for devido
em desacordo com a suposta ausência de prestação, como fora informado pelo
candidato.
Logo, essas duas irregularidades não foram satisfatoriamente sanadas.
A despesa com B M 3 STUDIO PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS LTDA
merece, contudo, solução diversa.
É que o prestador apresentou declaração da empresa informando que
nenhum serviço havia sido prestado, que a nota fiscal foi emitida precipitadamente e
que não efetivaram o cancelamento da nota fiscal por equívoco (id. 5742466 - Pág. 10).
Conquanto a nota fiscal ainda esteja ativa, comungo do entendimento de
que o responsável pela emissão da nota fiscal é o fornecedor, e não o candidato. Desse
Num. 7877566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

modo, não se pode presumir que houve omissão de despesa por parte do prestador
quando o fornecedor reconhece seu equívoco e inexistem outros elementos a infirmar a
boa-fé do prestador.
Nesse sentido, a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO - IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE DESPESAS APURADA
MEDIANTE O CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DESAPROVAÇÃO.
1. A existência de dívida de campanha não assumida pelo órgão partidário constitui em
irregularidade grave e insanável que compromete a confiabilidade das contas e
impossibilita o seu exame por esta Justiça Especializada, impondo a sua desaprovação.
2. Omissão de despesas, apurada mediante o confronto de notas fiscais
eletrônicas, que restou esclarecida com a apresentação de declaração do prestador
de contas. Aplicação do entendimento de que a emissão de nota fiscal eletrônica é
de livre preenchimento pelo emissor, independentemente da anuência do
contratante, não podendo por esse motivo, se presumir pela ocorrência de
omissão de receitas ou despesas de campanha, ainda que não comprovado o
cancelamento da nota fiscal, como dispõe o art. 95, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. Contas desaprovadas.
(TRE/MS, PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060171122, ACÓRDÃO n 060171122 de
19/11/2019, Relator DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eleitoral, Tomo 2339, Data 26/11/2019, Página 22/33)

Com relação aos fornecedores restantes da tabela acima, o candidato nada
esclarece, e as notas fiscais correspondentes encontram-se ativas, conforme
informação do “divulgacandcontas”.
No mesmo sentido, quanto ao grupo de fornecedores abaixo discriminado,
o candidato informou que “não reconhece, não autorizou e a ele não foi entregue o
” e salientou que a despesa representa apenas 0,01
serviço prestado, ou a mercadoria
% do total de gastos (id. 5742466 - Pág. 11):
Num. 7877566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Novamente, todas as notas fiscais em questão encontram-se ativas e foram
emitidas em nome do candidato. Também não há notícia nos autos de tentativa do
prestador em conseguir informações junto aos estabelecimentos epigrafados para
esclarecer potencial falha na emissão das notas fiscais.
Logo, a irregularidade delas se mantém.
Essas omissões ferem o que preceitua o já citado art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que o objetivo da prestação de contas é a
perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão
de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício
de tal natureza são graves e podem comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender do montante envolvido.
Com efeito, em razão de o percentual na irregularidade envolvido ser
irrisório (0,66% dos recursos), seria possível a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, para aprovar com ressalvas as contas. No entanto, a
impropriedade em tela deve ser analisada em conjunto com as demais.

d) realização de despesas após a eleição, no valor de R$ 2.650,00 (dois
mil, seiscentos e cinquenta reais), infringindo o artigo 35 da Res. TSE
23.553/2017:
Aponta o Setor Técnico que houve realização de despesas após a eleição,
contrariando o disposto no art. 35, da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme tabela
a seguir:
Sobre o tema, o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.553/2017 dispõe que:
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art.
; e
).
29, § 3º
Código Civil, art. 299
Num. 7877566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Via de regra, esta egrégia Corte tem considerado tal vício formal quando
comprovada que a natureza da despesa indica contratação no curso da eleição, sendo
apenas seu pagamento posterior, pois não há comprometimento da regularidade das
contas.
Instado a se manifestar, o candidato informou que os lançamentos
decorreram de erros de digitação, referente ao mês de lançamento: “onde deveria
constar o numeral 10 – relativo a OUTUBRO – constou, por equívoco do funcionário
” (id. 5742466 - Pág. 14/15).
que digitou, o numeral 11 – relativo a NOVEMBRO
No caso, o extrato de transferência eletrônica do valor devido a Renato
Manarelli
Martins
está
datado
de
06/11/2018
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9d7d1617-2eee-4fd4-9b1a-f8a5103a7f6d&
Num. 7877566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

).
O mesmo ocorre com Adriano Arving de Lara
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9a210de0-582f-4ccc-88f2-be07fd93198d&
)
e
M ô n i c a
E l i z a
P i o v e z a n
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=dec23b0f-c39c-4282-a297-ebe7452edd0a
).
Embora o pagamento tenha se operado após a data da eleição, é possível
que a contratação tenha se firmado antes.
Sucede que os recibos de pagamento anexados, que fariam a
comprovação desse ponto, estão todos apócrifos, o que deixa sem lastro probatório a
que espécie de trabalho os prestadores foram remunerados.
Logo, não é possível concluir que o serviço indicado como objeto da
contratação foi efetivamente prestado ou mesmo que fora executado antes das
eleições.
De outra sorte, o montante envolvido nas falhas em análise (0,5% dos
recursos do FEFC), embora por si só diminuto, deve ser analisado em conjunto com as
demais irregularidades para efeito da aprovação ou não das contas.
Não bastasse, em consulta ao sistema SPCE, extrai-se que o pagamento
das despesas com tais fornecedores se operou com recursos públicos (FEFC), cuja
comprovação de pagamento não se encontra devidamente demonstrada pela falta de
assinatura dos recibos.
Assim, essa irregularidade impõe a devolução da quantia de R$ 2.650,00
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

e) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC:
Nesse ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 7877566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 56, I, c, e art.
63, todos da Res. TSE nº 25.553/2017).
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
FEFC
forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, aponta o item 7.1 do parecer técnico de ID. 5866916
que, com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente, eis que os recibos foram apresentados sem
que houvesse a assinatura do prestador.
Confira-se:
Num. 7877566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

A existência de cheque nominal, comprovante de depósito no nome do
fornecedor ou TED só demonstra que ocorreu a transferência de valores para o
fornecedor, mas ainda carece de comprovação a espécie do serviço prestado, não
bastando a declaração unilateral do candidato.
Ressalte-se que, a legislação eleitoral exige expressamente a
apresentação de “recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome
Num. 7877566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

”,
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
não cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu
alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Logo, as despesas enumeradas não foram satisfatoriamente comprovadas.
Embora o fornecedor Renato Manarelli Martins apareça também no item d,
a despesa ora em análise é distinta da anterior, eis que contratada em outra data
(19/09/2018) e paga com outro cheque (850125), consoante informação do sistema
SPCE:
O setor técnico aponta, ainda, que carece de comprovação o seguinte
gasto:
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que houve a realização de
duas despesas com referido fornecedor, uma consistente no valor de R$ 378,00,
devidamente comprovada por meio da Nota Fiscal nº
20186280
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=7207c6da-51c7-4f4f-8844-842d36c56734&
); e outra no importe de R$ 302,50, cuja nota fiscal (NF nº 11701) não foi apresentada.
Intimado, o prestador informou que houve equívoco e que efetuou o
recolhimento do valor não comprovado ao Tesouro Nacional.
Com efeito, referido comprovante repousa na ID. 5743166.
Portanto, resta sanada a irregularidade em relação à despesa junto ao
Hotel Viale Cataratas.
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação
das contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a irregularidade
correspondente a 0,93% do total de despesas com o FEFC, admitindo a sua aprovação
com ressalvas.
Mas, como as demais impropriedades, a solução para a presente testilha
será analisada pelo conjunto.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$
44.705,67, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Num. 7877566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

h) transferências a outros candidatos que não foram registradas pelos
beneficiários em suas prestações de contas, revelando inconsistência nas
informações prestadas:
A análise técnica apurou a existência de doação estimável, consistente na
produção de vídeos para a Campanha de Governador, Senadores, Deputados Federais
e Estaduais, que não foram registradas pelos beneficiários nas respectivas prestações
de contas.
Os beneficiários que não declararam o recebimento das doações foram os
seguintes:
Num. 7877566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Em tempo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral acrescenta que “
mediante consulta às prestações de contas dos candidatos listados como beneficiários
das doações realizadas pela campanha de João José de Arruda Junior, que apenas os
donatários Samuel Gomes dos Santos, Ione Almeida Milani, Izabel Cristina Soares
Lopes, Leonardo de C. Marcondes Salgado e Yara Damico declararam ter recebido
”
esses valores que, juntos, totalizam R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais)
(ID. 7124616).
De acordo com o art. 63, § 3º, II, da Resolução TSE n° 23.553, as doações
estimáveis em dinheiro entre candidatos decorrente de uso comum de material de
propaganda eleitoral devem ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa.
Não bastasse, o § 4º do mesmo artigo estabelece ser dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento dessa doação
pelo candidato beneficiário. Entretanto, a dispensa da
não afasta a
comprovação
obrigatoriedade de serem
na prestação de contas dos doadores e de seus
registrados
beneficiários os valores das operações, nos termos do §4º, do mesmo dispositivo legal.
Confira-se o teor dos citados preceitos legais:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
Num. 7877566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
C P F
o u
C N P J
e
e n d e r e ç o .
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
o u t r o s
d o c u m e n t o s ,
t a i s
c o m o :
(
.
.
.
)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
d
e
s
p
e
s
a
;
(
.
.
.
)
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
(
.
.
.
)
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação
estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua
manutenção, excetuadas as despesas com pessoal, regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Sobre o tema, o candidato esclarece que os gastos se referem à gravação
de programas eleitorais para serem veiculados na propaganda eleitoral gratuita, os
quais foram pagos pelo Candidato Majoritário (id. 5742466 - Pág. 22/23).
Em consulta ao sistema SPCE, tem-se que o prestador não só efetuou o
registro das doações como também apresentou o recibo eleitoral correspondente:
Num. 7877566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Como as doações a outros candidatos foram devidamente registradas na
prestação em exame e encontram-se refletidas em recibo eleitoral, não há de se
responsabilizar o prestador pela desídia dos beneficiários.
Irregularidade afastada.

i) existência de dívidas de campanha
A análise técnica apurou a existência de dívidas de campanha no valor de
R$ 1.293.545,03, conforme tabela abaixo relacionada:
Num. 7877566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Num. 7877566 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Num. 7877566 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Neste ponto, friso que a Resolução TSE nº. 23.553 é explícita ao afirmar,
em seu artigo 35, §1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem
estar quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Quanto a eventuais débitos de campanha, o normativo prevê o regramento
nos artigos 35 e 36,
:
in verbis
Art. 35. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações
até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
Num. 7877566 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que
a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas
do candidato (
).
Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o
§ 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da
quanto aos limites legais de doação e às
Lei nº 9.504/1997
fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas do candidato e poderá ser considerada motivo
para sua rejeição.

A partir de uma interpretação sistêmica do dispositivo, extrai-se que a
assunção da dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das
contas, com a respectiva anuência do credor e cronograma de pagamento que não
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente.
Pois bem.
O prestador carreou aos autos a autorização do Diretório Nacional do MDB
(id. 2777016), bem como a Declaração de Assunção de Dívidas de Campanha da pela
Direção Partidária Estadual, indicando o Fundo Partidário como origem dos recursos
para pagamento (id 2776966).
Conforme tabela acima, há fornecedores que deixaram de apresentar termo
de anuência ou não constam no cronograma de pagamento apresentado pelo partido, o
que são
para o saneamento da irregularidade.
conditio sine qua non
Num. 7877566 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Os credores que anuíram com a assunção da dívida pela agremiação (ids.
549266 e 5683166) e foram arrolados no cronograma de pagamento do partido (id.
5742566) são os seguintes:
- GUIA VEICULOS LTDA, com dívida de R$ 8.270,06;
- HELISUL TAXI AEREO LTDA, com dívida de R$ 67.131,67;
- SECULO XXI TURISMO LTDA, com dívida de R$ 54.612,56;
- SUPER PRINT PAPEIS ME, com dívida de R$ 240.472,95;
- TAXI AEREO HERCULES LTDA, com dívida de R$ 137.700,00; e
- TEQPEL IND E COM DE BOBINAS E ETIQUETAS, com dívida de R$
260.290,00.
Destarte, tais fornecedores não constituem impropriedade de dívidas de
campanha porque respeitam o comando normativo da Resolução TSE nº. 23.553/2017.
Na sequência, o prestador comprovou o pagamento das dívidas existentes
dos seguintes fornecedores:
Logo, em razão de ter havido o adimplemento da dívida, os fornecedores
elencados não podem ser considerados como impropriedades a título de dívidas
campanha.
No entanto, mais uma vez, tais despesas se encontram contabilizadas na
prestação de contas do postulante como “despesa efetuadas e não pagas”, de tal sorte
Num. 7877566 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

que a origem dos valores utilizados para pagamento não foi devidamente esclarecida, o
que afeta a confiabilidade das contas.
A existência de dívidas de campanha pagas com recursos não declarados
evidencia a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras
palavras, vício de tal natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento
da prestação de contas.
O montante pago sem declaração dos recursos é de R$ 170.920,00, que
representa 3,26% do total de receitas.
Por fim, em síntese, os fornecedores não pagos com irregularidades
relativas ao cronograma e/ou anuência do credor com a assunção de dívidas foram
enumerados pela análise técnica no parecer pós conclusivo:

A impropriedade em tela corresponde a 0,87% do total de recursos
recebidos, o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.
No entanto, a falha deve ser considerada em conjunto com as demais
irregularidades para se concluir ou não pela desaprovação das contas.
Num. 7877566 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Por todo o exposto, considerando que as falhas apontadas nos itens “e” e
“i” são graves e comprometem a regularidade das contas, bem como o fato de o
percentual envolvido no conjunto das impropriedades analisadas não ser irrisório
(5,77%), voto, na esteira da manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral, pela
desaprovação das contas do candidato, determinando ao prestador, nos termos do
artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 47.355,67.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR, determinando ao
prestador, nos termos do artigo 82, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 47.355,67.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602746-06.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR -
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.05.2020.
Num. 7877566 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242

Num. 7877566 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514220738400000007443242
Número do documento: 20051514220738400000007443242